Tribunal: CARF
Processo: 13882.720395/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720395/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARIA HELENA PERES ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE
DO CARF.
Não se insere dentre as competências regimentais do CARF a autorização para
que o contribuinte possa apresentar retificadora da Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal em Juiz de Fora (DRJ/JFA), acórdão no 09-69-765, de 19/04/2019
(e-fls. 37/40), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que se
encontra adunado aos autos (e-fls. 13/18).
Intimado da referida decisão em 12/03/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 43), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 02/04/2019 (e-fls. 44), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720395/2018-61
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720395/2018-61

1. Pede prioridade na análise da análise documental, invocando o Estatuto do
Idoso;
2. No mérito, pede a recorrente: “O declarante solicita liberação para que possa retificar
e apresentar documentação da declaração da Imposto de Renda do ano de 2015/2014, visto
que, uma vez que goza do beneficio que lhe é de direito conforme inciso XIV do art. 6° da Lei
n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sendo portador de doença grave e tendo efetuado as
retificações que lhe são de direito, todas com parecer favorável;”
3. Afirma que apresentou diversos documentos que corroboram, ao seu entender,
a sua pretensão recursal.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 46/60.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pela pretensão que se encontra estampada nos termos do presente recurso
voluntário, acerca da possibilidade de autorização visando ao procedimento requerido por parte
da recorrente para que possa vir a retificar a sua Declaração de Ajuste Anual 2015/2014.
Decisão da autoridade de piso
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 39/40):
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720395/2018-61

A interessada não demonstrou em sua petição de fl. 35 a ocorrência de quaisquer das
hipóteses estampadas no indigitado § 4o, para justificar a entrega a destempo do laudo
de fl. 36. Em assim sendo, a teor do disposto no § 5o do mesmo artigo, não há como
admitir análise no presente julgado do citado documento.
De toda sorte, pode-se esclarecer à contribuinte, numa visão perfunctória, que naquele
documento restou ausente o carimbo ou chancela do órgão emissor (art. 6o, §5o, I, IN
RFB n. 1.500/2014).
Ultrapassado esse tomo, mister revelar que a interessada não discute a motivação
estampada pela autoridade revisora para o lançamento, significa dizer que reconhece
as glosas da dedução a título de despesas médicas, descritas às fls. 15/16. (negritei e
sublinhei).
Por outro lado, nesta fase impugnatória, reclama que os rendimentos tidos por
omitidos correspondem àqueles isentos sob a égide do art. 6o, XIV, da Lei n.
7.713/1988 (com a redação dada pela Lei n. 11.052/2015). (negritei e sublinhei).
Nesse mister, há de se revelar três pontos basilares:
1 - os exames e laudos anexados às fls. 5/8 e 10/11, não se constituem em elementos
hábeis para a comprovação de uma das doenças elencadas na legislação em
referência, sobretudo, entre outras questões, por não serem emitidos por órgão
médico oficial da União, Estado, Município ou Distrito Federal; o relatório de fl. 9,
embora sob abrigo de unidade do Comando da Aeronáutica, não possui os requisitos
previstos para o caracterizarem como laudo médico oficial, tais como as ausências da
data de início da doença e de sua especificação de acordo com a nomenclatura
prevista na legislação (neoplasia maligna); e, em assim sendo, máxime a
interpretação restrita que se faz quanto à outorga de isenção (art. 111, II, do CTN),
não se acolheria o pleito passivo;
2 - não identificou, mediante os necessários comprovantes, sua condição de
aposentada e/ou pensionista alusiva às fontes pagadoras declaradas;
3 - a proposição da impugnante consistiria em retificação da DAA após o início da
ação fiscal, em claro prejuízo ao disposto no art. 895 do RIR, aprovado pelo Decreto
n. 9.580/2018, atualmente vigente. (negritei e sublinhei).
Da natureza institucional do CARF/Retificação da DAA
Segundo dicção constante do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), são as suas precípuas atribuições institucionais:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Como visto, não tem o CARF como missão precípua em suas decisões “autorizar
a liberação para que seja permitida a apresentação de declaração retificadora”, como
pretendido pela ora recorrente em sede recursal, destarte não terá como vir a prosperar tal
desiderato na presente instância.
O assunto, possibilidade do procedimento de retificação de declaração, é tratado
no atual Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580/2018, como se transcreve a seguir:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720395/2018-61

DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
Anteriormente ao início da ação fiscal
Art. 894. A retificação de declaração do imposto sobre a renda, nas hipóteses em que
for admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa ( Medida
Provisória no 2.189-49, de 2001, art. 18, caput ). (negritei e sublinhei).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
estabelecerá as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à
retificação de declaração ( Medida Provisória no 2.189-49, de 2001, art. 18, parágrafo
único ).
Posteriormente ao início da ação fiscal
Art. 895. A declaração retificadora não produzirá efeitos quando apresentada após o
início do procedimento fiscal (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o, caput , inciso I, e §
1o) . (negritei e sublinhei).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que o
contribuinte:
I - tenha readquirido a espontaneidade nos termos estabelecidos no § 2o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972 ; e
II - vise a declarar débito pago anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Art. 896. A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não
eximirá a pessoa física ou jurídica das penalidades previstas na legislação tributária (
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 63, § 5o ; e Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o, § 1o)
.
Parágrafo único. Independentemente de intimação, o início da ação fiscal exclui a
espontaneidade dos demais envolvidos nas infrações verificadas, inclusive aquelas
relacionadas com o regime de arrecadação de fontes ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 63, § 5o ; e Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o; § 1o) .
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Não obstante a incompetência do CARF para vir a entregar a prestação reclamada
pela recorrente em seu recurso voluntário, é de bom alvitre se recomendar para a autoridade
administrativa que, à luz do documento colacionado ao processo (e-fls. 46), caso entenda
pertinente, proceda a aplicação do comando encartado no artigo 149 do CTN ao presente caso.
Ultrapassado esse tomo, mister revelar que a interessada não discute a motivação
estampada pela autoridade revisora para o lançamento, significa dizer que reconhece
as glosas da dedução a título de despesas médicas, descritas às fls. 15/16. (negritei e
sublinhei).
Por outro lado, nesta fase impugnatória, reclama que os rendimentos tidos por
omitidos correspondem àqueles isentos sob a égide do art. 6o, XIV, da Lei n.
7.713/1988 (com a redação dada pela Lei n. 11.052/2015). (negritei e sublinhei).
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.171 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720395/2018-61

1 - os exames e laudos anexados às fls. 5/8 e 10/11, não se constituem em elementos
hábeis para a comprovação de uma das doenças elencadas na legislação em
referência, sobretudo, entre outras questões, por não serem emitidos por órgão
médico oficial da União, Estado, Município ou Distrito Federal; o relatório de fl. 9,
embora sob abrigo de unidade do Comando da Aeronáutica, não possui os requisitos
previstos para o caracterizarem como laudo médico oficial, tais como as ausências da
data de início da doença e de sua especificação de acordo com a nomenclatura
prevista na legislação (neoplasia maligna); e, em assim sendo, máxime a
interpretação restrita que se faz quanto à outorga de isenção (art. 111, II, do CTN),
não se acolheria o pleito passivo;
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital